Tribunal: STF
Processo: RE 1277799
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 4º DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA RECONHECIDA INCIDENTALMENTE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADOÇÃO DESTE ENTENDIMENTO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    1. Deve ser cassada a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que aplicou retroativamente a Lei nº 13.654/2018 para afastar a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, uma vez que tal matéria já havia sido apreciada por esta Egrégia Turma Criminal no julgamento da apelação criminal referente à mesma ação penal.
    2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal e a pena fixada pelo juízo de conhecimento nos autos da ação penal nº 2017.01.1044174-0 (execução nº 00029149320188070015)” (documento eletrônico 4).
    Neste RE, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XL; e 58, § 2º, I, da mesma Carta. Sustenta-se a presença de vício formal insanável na promulgação da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Registro que, para verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, no que diz respeito aos vícios formais no processo legislativo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito o ARE 1.176.106-AgR/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de inconstitucionalidade formal do artigo 4° da Lei 13.654/2018. Reanálise de todos os documentos constantes do processo legislativo. 3. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Súmula 279. 4. Agravo improvido”. 
    Na mesma linha, são as seguintes decisões: ARE 1.178.106-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.179.057/MS, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.181.263/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator